Tribunal: STF
Processo: Rcl 94113
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital do Estado de Alagoas, nos autos do processo nº 0718022-94.2024.8.02.0001, sob alegação de desrespeito às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.234 (RE 1.366.243/SC) e 6 (RE 566.471/RN), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

O ente reclamante narra que, na origem, a demanda tem por objeto o cumprimento de decisão judicial para fornecimento do medicamento Enhertu 100mg (Trastuzumabe Deruxtecana).

Relata que, após intimação para cumprimento da obrigação, requereu que eventual constrição de valores observasse o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), com limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). 

O juízo de origem, contudo, rejeitou o pedido, ao fundamento de que o mecanismo seria aplicável apenas a relações administrativas entre o ente público e fornecedores e de que a controvérsia envolveria tratamento oncológico, afastando a incidência do PMVG.

Alega que, na sequência, foi determinado o bloqueio de verbas públicas com base no menor orçamento apresentado, com expedição de alvará para levantamento integral dos valores pelo prestador, sem prévia ciência do Estado, que somente tomou conhecimento posteriormente, por ocasião da prestação de contas.

Afirma que as medidas constritivas foram reiteradas, com novos bloqueios e expedição de alvarás, igualmente sem observância do PMVG e sem sua prévia intimação. 

Sustenta que tais atos resultaram na aquisição do medicamento por valor superior ao teto regulatório, apontando discrepância entre o preço unitário praticado e o PMVG aplicável. Veja-se (fl. 7, eDoc. 1):

“No caso, a medicação é de alto custo e de uso contínuo, o que gera prejuízo relevante ao Estado. No orçamente apresentado pelo fornecedor (fl. 10), a unidade de medicação custa R$ 25.331,63 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos), enquanto que o PMVG, na alíquota de 19%, aplicável ao Estado de Alagoas, deveria custar, no máximo, R$ 13.923,71 (treze mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos)”.

Aduz que a decisão reclamada contrariou os precedentes vinculantes ao afastar a obrigatoriedade de observância do PMVG no fornecimento judicial de medicamentos, independentemente da forma de aquisição ou da inserção do fármaco em tratamento mais amplo. 

Argumenta, ainda, que houve violação ao art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de oportunidade para impugnação dos valores bloqueados.

Ao final, requer, em sede liminar, a imediata suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a concessão definitiva da medida para cassá-la integralmente, assegurando a observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A questão versa sobre a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) na determinação de bloqueio de recursos para fornecimento de medicamento oncológico não incorporado às listas do SUS.

A controvérsia restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)

No caso em exame, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos: (eDoc. 2 - fls. 60/63):

“No caso em tela, o Requerido não cumpriu a decisão que determinou ao Réu o fornecimento do tratamento através do medicamento: Trastuzumabe Deruxtecana 405mg a cada 3 semanas, uso contínuo até a progressão da doença ou toxicidade limitante- por tempo indeterminado. 
Requer a Autora o bloqueio da conta bancária do Estado de Alagoas para a realização do tratamento no valor de R$ 784.051,68 (setecentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e um reais sessenta e oito centavos) para a realização de tratamento. 
Sendo assim, à luz do art. 77, §2º, do CPC, defiro em parte, o requerimento de fls. 01/03, ao passo que concedo o pedido de bloqueio, e determino que seja bloqueado, através do SISBAJUD, a quantia de R$ 392.025,84 (trezentos e noventa e dois mil, vinte e cinco reais, oitenta e quatro centavos) das conta bancária do Estado de Alagoas, valor suficiente para a realização de 4 aplicações medicamentosas, para aproximadamente 3 meses de tratamento. 
Sendo encontrada importância pecuniária a ser bloqueada, sequestre-se. Intime-se a parte autora para, no prazo de 48h, apresentar os dados bancários da empresa MEDRADIUS, em relação ao banco destinatário da transferência do valor, conforme orçamento de fls. 09, para a efetiva transferência dos valores. Após, expeça-se o competente alvará de levantamento, através do BRB, a fim de que o montante de R$ 392.025,84 (trezentos e noventa e dois mil, vinte e cinco reais, oitenta e quatro centavos) sejam depositados na conta da empresa: MEDRADIUS- CÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIÓ, [...], empresa indicada pela parte Autora, e, àquela proceda ao levantamento da quantia objeto do sequestro (devendo constar no referido mandado ofício a numeração do Identificador de Depósito fornecido pelo SISBAJUD). 
Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao Estado de Alagoas pelo prazo de 10 (dez) dias. 
Após, tendo sido levantado o dinheiro, e efetivado o procedimento, independentemente de novo despacho, intime-se a empresa para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos as notas fiscais que comprovem a utilização integral do valor levantado para a aquisição de medicamento, sob pena de bloqueio nas suas respectivas contas ou devolução através de depósito judicial do valor não devidamente comprovado, corrigido monetariamente, podendo responder civil e criminalmente em caso de descumprimento. 
Apresentadas as notas fiscais, intime-se o Estado para que se manifeste acerca da prestação de contas. Dê-se vistas dos autos do processo ao representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo legal, de acordo com o que estatui o art. 178, do CPC. Intime-se. Cumpra-se”. (grifos acrescidos)

Diante dessa decisão, o ente reclamante requereu a intimação das empresas que apresentaram os menores valores para o fornecimento do medicamento, a fim de que apresentassem orçamento em conformidade com o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), com incidência do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) - (eDoc. 2 - fls. 60/63).

O pedido, contudo, foi indeferido com base nos seguintes fundamentos  (eDoc. 2 - fls. 75/76):

“Trata-se de requerimento apresentado pelo Estado de Alagoas às fls. 64/68, onde requer a adequação dos valores do medicamento pleiteado ao PMVG, com base no Tema 1234. 
Ocorre que, intimado a fornecer o tratamento medicamentoso em estabelecimento vinculado ao SUS, ou até realizar a aquisição do medicamento diretamente com as empresas fornecedoras/distribuidoras, o réu solicitou prazo para a conclusão do procedimento administrativo de aquisição do medicamento ou ainda realizar o depósito judicial, contudo, transcorrido o prazo, não houve cumprimento da determinação deste juízo, e requereu novamente a prorrogação de mais 10 dias úteis. 
Contudo, diante da gravidade da patologia da parte autora, por trata-se de tratamento contínuo, a quebra do ciclo do tratamento ocasionaria um grande prejuízo a sua saúde, este juízo indeferiu nova concessão de prazo, determinando o bloqueio das contas públicas no valor suficiente para a realização de 4 ciclos medicamentosos, aproximadamente 3 meses de tratamento. 
Contudo, percebe-se que, não se trata da aquisição de medicamento, e sim, de tratamento oncológico que deve ser realizado em clinica/hospital com capacidade para tal, particularidade que o tema 1234 não trata, vez que não cabe aos estabelecimentos privados arcarem com o ônus imposto pelo réu, ademais, este detém poderio econômico de orçar diretamente com os fabricantes e representantes e ainda indicar local vinculado ao SUS para realização do tratamento, que não o fez. 
Sendo assim, indefiro o requerimento apresentado pelo Estado de Alagoas às fls. 64/68, pelos motivos expostos acima e determino o prosseguimento do bloqueio”. (grifos acrescidos)

Como se observa, a decisão reclamada destoa da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 60, ao admitir a inobservância do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) sob o fundamento de que a hipótese não versaria sobre o fornecimento de medicamento oncológico, mas sobre tratamento oncológico.

Tal distinção, contudo, não encontra amparo na tese vinculante firmada por esta Corte. O item 3.2 do Tema 1.234 estabelece, de forma expressa e categórica, que, na determinação judicial de fornecimento de medicamento, “sob nenhuma hipótese” poderá haver pagamento em valor superior ao teto do PMVG, independentemente da forma de operacionalização do cumprimento da decisão.

A circunstância de o fármaco integrar protocolo terapêutico oncológico ou ser administrado em ambiente clínico especializado não descaracteriza sua natureza de medicamento não incorporado, nem afasta a incidência do limite regulatório fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Interpretação diversa implicaria esvaziar a eficácia vinculante do precedente e permitir exceção não prevista por esta Suprema Corte.

Nesse mesmo sentido: Rcl 92.771/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/04/2026; Rcl 92.700/AL, de minha relatoria, DJe de 08/04/2026; Rcl 87.190/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/11/2025; Rcl 80.167/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/11/2025;  e Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/06/2025.

Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos do processo nº 0718022-94.2024.8.02.0001 e determinar que outra seja proferida, em estrita conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Oficie-se, com urgência, ao Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital do Estado de Alagoas.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente